Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. IMÓVEL INCENDIADO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÂO. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a ré/recorrida foi a efetiva responsável por atear fogo no imóvel de responsabilidade da recorrente, devendo arcar com os danos materiais causados.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os recibos juntados aos autos comprovariam que o total gasto com os reparos feitos no imóvel seria no montante de R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), valor superior ao que foi estipulado no “decisum”.
4. Defende, ainda, que as ofensas e ameaças proferidas pela recorrida nas redes sociais seriam aptas a ensejar a indenização por danos morais.
5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Sem contrarrazões ID. 30938943.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. Destaco que foi decretada a revelia da recorrida na sentença ID. 30938925.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verifico a presença dos elementos probatórios constantes do ID. 30938651/30938654.
10. Da análise detida dos autos, observo que a recorrente tem poderes para administrar o imóvel ID. 30938654 e os gastos na reparação do imóvel foram devidamente comprovados, não havendo falar em cobrança cumulada.
11. O orçamento de ID. 30938651 – refere-se ao serviço de troca da porta danificada e pintura do imóvel; o orçamento de ID. 30938652 - refere-se ao material utilizado no reparo; e o recibo de ID. 30938653 - refere-se ao serviço de limpeza do local. Desse modo, concluo que o prejuízo material decorrente dos atos praticados pela recorrida totalizou R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), conforme o teor dos referidos documentos.
12. Em relação ao suposto dano extrapatrimonial experimentado pela recorrente, constato que a referida parte não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autoria das ofensas, já que não há como afirmar que o perfil no qual os fatos foram relatados pertence a recorrida.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), mantidos os demais termos do “decisum”.
14. Sem condenação em custas em razão da ausência de recorrente totalmente vencido. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).